Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706587-18.2020.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SABRINA LISBOA BEZERRA DE ANDRADE D E S P A C H O Defiro o pedido de desentranhamento da petição de fls. 1/2 ID 3194463, consoante requerido no ID 31945952. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator